Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de mútuo descrito nos artigos 586 e 587 do CC/02 é classificado como não-solene ou informal, de maneira que prescinde de solenidades ou formalidades especiais para validade da avença e torna possível a sua celebração por escrito ou verbalmente.
2. A despeito de ser possível a realização de contrato de mútuo na forma verbal, sem exigência de formalidades especificas, tal possibilidade não afasta o ônus da parte em comprovar as condições do negócio jurídico realizado, sobretudo na hipótese de propositura de ação judicial para reaver valores decorrentes de inadimplemento do devedor.
3. Do cotejo dos autos, verifica-se que, além de não haver contrato escrito de mútuo entre as partes, o Autor não comprovou a existência de empréstimo verbal com a pessoa jurídica Apelada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
4. Dados extraídos da internet e de conversas informais por mensagens eletrônicas devem ser corroborados com outros elementos substanciais que demonstrem a existência do negócio jurídico de mútuo alegado, como a intenção da empresa devedora em tomar o empréstimo, o depósito de valores ou os comprovantes/recibos de pagamentos, o que não se verifica na hipótese em análise.
5. O depoimento do informante detém valor probatório quando compatível com os demais elementos apresentados no processo, incumbindo ao juiz atribuir às provas produzidas pelos informantes do Juízo o valor que possam merecer (art. 447, § 5o, do CPC/15), de acordo com as demais provas produzidas nos autos.
6. Constatada a inexistência de comprovação do negócio jurídico alegado, não há falar em condenação da empresa Apelada em ressarcir valores de contrato mútuo, tampouco em ressarcimento por danos materiais decorrente do uso de crédito de cheque especial ou em reparação de danos morais.
7. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrida não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida.